Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-95.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-95.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORDENICE MARIA DE VASCONCELOS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, ANDREA NUBIA VASCONCELOS SILVA, PRISCILA RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA, LETICIA RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. COMPROVAÇÃO. HISTÓRICO FUNCIONAL. DOCUMENTO PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.086, STJ. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANTES DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos da tranquila jurisprudência do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. "
A inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

3. No caso concreto, restou comprovado o vínculo jurídico da servidora com a Administração Municipal, bem como que deixou de gozar períodos de licença prêmio quando em atividade, conforme documentalmente comprovado através do histórico funcional, tendo a autora passado à inatividade sem usufruí-las, de modo que é devida a sua conversão em pecúnia.

4. No que concerne à base de cálculo do valor da indenização da licença-prêmio convertida em pecúnia, esta deve corresponder à última remuneração percebida em exercício pela servidora, consideradas apenas as vantagens de caráter permanente, excluídas as parcelas de natureza transitória, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e adicionais por atividade insalubre ou perigosa, descabendo descontos a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda na fonte. Sentença reformada.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000297-95.2023.8.05.0082, em que figuram como apelante,
FLORDENICE MARIA DE VASCONCELOS SILVA
, e como apelado,
MUNICIPIO DE ITAMARI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)